Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-89.2013.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
PENAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR. CONDUTA TÍPICA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ARTIGO 20 DA LEI 10.286/2003. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1 Policial Militar condenado por infringir o artigo 14, combinado com artigo 20, da Lei 10.826/2003, depois de entregar seu revólver particular a um amigo para guardar, quando teve de viajar às pressas para comparecer ao enterro do filho de outro amigo, falecido em Minas Gerais.
2 O ato de ceder um revólver, ainda que gratuitamente, configura o tipo do artigo 14 da Lei 10.826/2003, se a pessoa que recebeu não tinha o porte legalmente autorizado. A Lei do Desarmamento objetiva tolher a livre circulação de armas de fogo para garantia da segurança coletiva. Sendo o agente Policial Militar, incide a majorante do artigo 20 da Lei 10.826/2003.
4 Apelação não provida.